Tribunal: TJSP
Processo: 1030229-97.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. A aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora na

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. A aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária é constitucional e legal. Sentença mantida.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1030229-97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MANUEL GOMES PEREIRA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030229-97.2019.8.26.0053
2
Voto
13158
Remessa Necessária
1030229-97.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
4a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrido
Manuel Gomes Pereira - EPP
Interessados
Estado de São Paulo e Procurador Geral do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Antonio Augusto Galvão de França
Decisão/Sentença
3/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS.
JUROS
DE
MORA
SUPERIORES
À
SELIC.
Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos
da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou
a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. A aplicação da
taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora
na inadimplência tributária é constitucional e legal. Sentença
mantida.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a sentença de fls. 134/7 que, em mandado
de segurança impetrado por MANUEL GOMES PEREIRA - EPP contra ato do
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, concedeu a segurança para
“determinar a exclusão dos juros superiores à Selic, com a retificação da CDA no
1.266.225.071 (fls. 26/27) e cancelamento do respectivo protesto, que poderá ser
renovado, em razão de eventual novo inadimplemento da impetrante”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa não comporta provimento.
A impetrante pretendia que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030229-97.2019.8.26.0053
3
mora superiores à SELIC, nos termos da Lei Estadual 13.918/2009. Também
pleiteou a sustação do protesto.
O MM. Juízo concedeu a segurança para ““determinar a exclusão dos juros
superiores à Selic, com a retificação da CDA no 1.266.225.071 (fls. 26/27) e
cancelamento do respectivo protesto”.
Com razão.
A discussão é sobre a inconstitucionalidade dos juros moratórios aplicados sobre
débito de ICMS.
É inviável a aplicação dos juros de mora nos moldes da Lei Estadual no
13.918/2009.
O Colendo Órgão Especial deste e. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do
excesso decorrente da aplicação de juros com fundamento na Lei no 13.918/2009.
A taxa de juros moratórios deve ser igual ou inferior à utilizada pela União (SELIC):
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 27/02/2013
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e §§
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos
os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030229-97.2019.8.26.0053
4
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz
normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa
de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso".
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.
Em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), o c. STF decidiu: “É legítima a
utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária”.
No mesmo sentido, o entendimento desta c. Câmara:
Apelação 1043116-21.2016.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030229-97.2019.8.26.0053
5
Data do julgamento: 23/01/2018

Ementa: Apelação cível Créditos de ICMS inscritos em dívida ativa
Juros segundo os critérios da Lei no 13.918/2009 Questão
apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 Invalidação
das certidões de dívida ativa Desnecessidade Adequação dos
valores inscritos com observância aos limites da taxa Selic

Possibilidade
Expurgo do excesso que pode ser procedido
mediante simples cálculos matemáticos Precedentes deste E.
Tribunal Encaminhamento dos títulos a protesto Pendência do
recálculo que afastam os atos de cobrança enquanto não
conhecidos os limites da dívida Iniquidade pelo apontamento da
inadimplência, que abrange parcela inconstitucional Cobrança
indevida que excede ao caráter persuasivo do protesto, ressalvada
a possibilidade de renovação do ato Oposição de embargos de
declaração com efeito infringente Não demonstrado o intuito
manifestamente protelatório
Decisão que revogou a tutela
provisória e restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário
Possibilidade de exclusão da multa cominada Recurso provido.
Remessa Necessária 1034933-56.2019.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/09/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Débitos de ICMS. Protesto
da CDA. Alegação de juros excessivos. Os juros de mora devem ser
limitados à Taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo C.
Órgão Especial desta Corte. Art. 927, V, do CPC. Retificação dos
valores dos títulos. Precedentes. Sentença mantida. Remessa
necessária conhecida e não provida.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030229-97.2019.8.26.0053
6
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL